Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700132-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARILENE FERREIRA SANTIAGO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, EDUARDO FERREIRA SANTIAGO FAGUNDES, MICHELLE FERREIRA SANTIAGO DESPACHO Retifique-se a autuação para que, em substituição ao autor Geraldo Feliciano Santiago, constem seus herdeiros Eduardo Ferreira Santiago Fagundes e Michelle Ferreira Santiago (ID 39310234 e 39910744). Nos termos do art. 10 do CPC, digam os apelados acima referidos, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegada perda superveniente de objeto (ID 32889852). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator